Tribunal: TJSP
Processo: 1047497-04.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Voluntária
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
- A matéria referente à validade do

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 852 RE 906.569/PE – TEMA 852/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1047497-04.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
William Laporte e Agravado(s) Iprem - Instituto de Previdencia Municipal de São Paulo e
outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1047497-04.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.173
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.173
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1047497-04.2018.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: WILLIAM LAPORTE
AGRAVADOS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela
Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP TEMA
1057/STF.
- A matéria referente à validade do reconhecimento judicial de
trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos
agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de
concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter
tempo de serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no
leading case TEMA 852 RE 906.569/PE TEMA 852/STF, no
qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1021 do Código de Processo Civil (fls. 01/11) contra decisão que negou
seguimento (CPC, arts. 1030, inc. I, alínea "b", e 1.030, inc. I, alínea "a"
c.c 1035, § 8o) a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivos, nos autos do ARE n. 1.215.727/SP e do
RE n. 906.569/PE.
Alegou o agravante, em síntese, que por ter exercido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1047497-04.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.173
3
função de guarda municipal por mais de vinte e cinco anos tem direito à
concessão de Aposentadoria Especial com integralidade e paridade total,
nos moldes do art. 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal c/c Súmula
no. 33, do STF c/c artigos 57 e 58 da Lei 8213/91, por prestar serviço
considerado de risco e também pelo adicional recebido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, ressalte-se que a aplicação dos temas 1057 e
852/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E.
Supremo Tribunal Federal, como se vê do Ofício de fls. 362/363.
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao
arts. 1030, inc. I, alínea "b", e 1.030, inc. I, alínea "a" c.c 1035, § 8o, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Com efeito, o julgamento do mérito do ARE
no 1.215.727/SP, Tema no 1.057, STF, DJe 26.09.2019,
fixou a seguinte tese:
"Os guardas civis não possuem direito
constitucional à aposentadoria especial por exercício de
atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal."
Por outro lado, em decisão exarada no ARE
no
906.569,
de
18.09.2015,
publicada
no
DJe
de
25.09.2015, Tema no 852, o Col Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo
a este.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente aos
guardas civis não possuírem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1047497-04.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.173
4
Corte, no leading case ARE n. 1.215.727/SP, Tema n. 1057/STF.
A questão tratada no recurso extraordinário referente à
validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais,
pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física,
para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para
converter tempo de serviço, é idêntica àquela examinada pela Suprema
Corte nos autos do ARE n. 906.569/PE, em regime de julgamento de
casos repetitivos, correspondente ao Tema 852 oportunidade em que não
foi reconhecida a existência de repercussão geral:
1.
A
avaliação
judicial
de
critérios
para
a
caracterização da especialidade do labor, para fins de
reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão
de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58
da lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta
repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do
recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora, em
relação ao tema 852, é soberana em razão da ausência de repercussão
geral, conforme entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao
recurso foi negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a',
c.c. art. 1035, § 8o, do Código de Processo Civil, nada havendo que se
modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, veja-se trechos dos v. Acórdãos da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema
1057 indicado pelo E. STF, verbis:
E, no presente caso, em que pese, em tese, a
possibilidade de reconhecimento do direito do autor, não
preenchido o requisito de 30 anos de contribuição,
consoante informado em sua petição inicial (fl. 08 “26 anos
10 meses e 29 dias” em setembro de 2018).
Observe-se que o v. acórdão proferido nos autos
do Mandado de Injunção no 0231479-18.2009.8.26.0000
deixa claro a necessidade de conjugação dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1047497-04.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 50.173
5
(quanto aos critérios a serem adotados para a
aposentadoria especial dos guardas civis metropolitanos do
Município de São Paulo, deve ser assegurado o direito de
observância do critério conjugado do art.1o, da Lei
Complementar
n°
51/85,
recepcionada
pela
ordem
constitucional vigente, com o art. 57, da Lei n° 8.213/91).
Desse modo, não preenchido um dos requisitos,
não há como ser reconhecido o direito do autor.” (fls. 259).
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Ademais, ressalte-se, se discordante o recorrente da
determinação do Col. Supremo Tribunal Federal em aplicar os temas em
questão, caberia ter interposto, perante àquela Suprema Corte, o recurso
competente.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)